Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENCCEJA ENSINO MÉDIO - CONCESSÃO DA REMIÇÃO DE 133 DIAS. ENEM APROVAÇÃO PARCIAL. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. ERESP N. 1.979.591/SP. PRECEDENTES. NÃO VERIFICADO. REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM E TOTAL NO ENCCEJA. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a regularidade da remição realizada pelo Juízo da Execução Penal, por ocasião da aprovação parcial no ENEM 2019 e aprovação total no ENCCEJA 2018, com conclusão do Ensino Médio, pelo sentenciado.
2. A Resolução n° 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, regulamenta a possibilidade de utilização para remição de exames de certificação do ensino médio e fundamental (ENCCEJA, ENEM, etc).
3. O entendimento fixado pelas Turmas Criminais desta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Recomendação 44/2013-CNJ e art. 126, §1o, I, da LEP, é no sentido de que a aprovação naqueles Exames (ENCCEJA e ENEM) visa compensar o esforço pessoal do sentenciado que, por meio de dedicação intelectual, encontra novos horizontes de ressocialização, de maneira que, ainda que detenha o ensino fundamental ou médio quando do início do cumprimento da pena, este beneplácito é imperativo na forma da norma de regência, com a ressalva da impossibilidade do incremento da fração de 1/3 (um terço) da norma do art. 126, §5°, da LEP.
4. Depreende, portanto, que o objetivo da norma é valorizar as atividades que favoreçam a ressocialização do apenado, razão pela qual as atividades educativas concluídas, ainda que de forma parcial, ou em eventual coincidência de objetivos como no caso do ENCCEJA e ENEM, devem ser conjuntamente estimados e considerados para a remição da pena.
5. Em que pese o ENEM não ser utilizado para certificação do ensino médio, conforme atual normativo acerca do Exame (Portaria MEC no 468, de 03/04/2017), certo é que é utilizado para o acesso ao nível superior. 5.1. Desse modo, não se verifica a hipótese de duplicidade de benefícios que consta da decisão agravada, uma vez que atualmente o ENCCEJA e o ENEM têm finalidades diversas. Precedentes. EREsp n. 1.979.591/SP.
6. Deu-se provimento ao recurso.